Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR. BLOQUEIO BACENJUD. ARRESTO. REQUISITOS. MAIS DE UMA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS SOMENTE EM RELAÇÃO A UMA DELAS. ARRESTO RESTRITO A ESTA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A medida cautelar de arresto pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova.
3. Evidenciados elementos indicativos de risco de insolvência ou de posterior inviabilidade de adimplemento de eventual sentença condenatória somente em relação a uma das sociedades empresárias que estão no polo passivo, mesmo ante eventual solidariedade em relação à obrigação, o arresto deve ser deferido somente em relação àquela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.